Tribunal: STF
Processo: RE 1589929
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. INÉRCIA DO RECORRENTE. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 
Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de Pernambuco:
“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. APLICABILIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019, LEI FEDERAL Nº 13.954, DE 16.12.2019, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 432/2020 DE 11.09.2020, TEMA 1.177 STF. 
SENTENÇA que julgou parcialmente procedente os pedidos da parte autora. 
RECURSO interposto pela parte requerente, pedindo a reforma da decisão quanto a indenização pelos danos morais e materiais. 
Considerando a que a parte requerida não apresentou recurso, mesmo diante da tese firmada sob o Tema 1.177 da repercussão geral do STF, que concedeu efeitos infringentes e modulação dos efeitos, mantendo a higidez dos recolhimentos da contribuição dos militares, ativos ou inativos e de seus pensionistas nos moldes inaugurados pela Lei Federal 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023, não há que se falar em reforma da decisão do juiz de piso.  RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA” (fls. 1-2, e-doc. 13).
 
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).
 
2. Os recorrentes alegam ter a Turma Recursal contrariado o inc. XXI do art. 22 da Constituição da República e desrespeitado os Temas 160 e  1.177 da repercussão geral. 
 
Relatam ter sido “julg[ada] a demanda parcialmente procedente para condenar a FUNAPE e o Estado de Pernambuco - este, subsidiariamente - a restituírem o valor descontado 'indevidamente' no período de abril de 2020 (isto é, 90 dias após a publicação da Lei Federal n.º 13.954/19) a dezembro de 2020 (90 dias após a edição da Lei Complementar Estadual n.º 432/2020)” (fl. 4, e-doc. 19).

Sustentam que, “embora o Supremo Tribunal Federal, julgando o Tema 1177 da repercussão geral, tenha declarado, inicialmente sem ressalvas, a inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei Federal n.º 13.954/2019, quando do julgamento de embargos de declaração, modulou os efeitos de sua decisão, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023” (fl. 8, e-doc. 19).
 
Asseveram que, “em razão da modulação de efeitos supra mencionada, somada à edição de leis locais regulamentando o Sistema de Proteção Social dos militares estaduais, são hígidos os recolhimentos da contribuição de militares inativos e de seus pensionistas efetuados com fundamento na Lei Federal n.º 13.954/2019, devendo, por essa razão, ser reformado o acórdão ora recorrido, para que seja julgada totalmente improcedente a presente demanda” (fl. 1, e-doc. 20).
 
Pedem o provimento do recurso extraordinário.

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
 
3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.
 
4. Pelo acórdão recorrido, ao julgar-se o recurso de apelação, foi mantida a sentença, em razão da preclusão decorrente da ausência de interposição de recurso pelos ora recorrentes, com os seguintes fundamentos:
”O regime próprio tributário e previdenciário dos militares do Estado de Pernambuco somente passou a integrar o sistema jurídico pátrio com a novel legislação estadual, de forma que a partir de janeiro/2021 é que passou a existir o regime jurídico próprio dos militares do Estado de Pernambuco. Neste ponto, há precedentes do Supremo Tribunal Federal (Tema 163) aplicando aos militares do Estado de Pernambuco até dezembro/2020 a unicidade do regime previdenciário no Estado de Pernambuco entre servidores civis e militares. Deste modo, a dualidade da contribuição previdenciária (civis e militares) só ingressou no ordenamento jurídico do Estado de Pernambuco após a edição da LCE nº 432, do dia 11.09.20, com efeitos a partir de janeiro de 2021. A discussão, entretanto, permanecia com relação às contribuições anteriores ao mês de janeiro de 2021. 
Da solução adotada pelo STF: modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Federal nº 13.954/19, reconhecendo com eficácia vinculante a validade das contribuições.
Afim de superar essa controvérsia e considerando os princípios da segurança jurídica e o princípio da confiança, o STF em sede de repercussão geral (Tema 1177), conheceu dos Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário nº 1338750, modulando os efeitos da Lei Federal nº 13.954/19, até 1º de janeiro de 2023. Vejamos: (...)
Em que pese todo o arrazoado acima das decisões do STF neste sentido, considerando que o recurso é apenas da parte autora, e não ter recurso da parte recorrida, mantenho a sentença” (fls. 4-5, e-doc. 13).
 
No recurso extraordinário, os recorrentes limitaram-se a alegar ter o acórdão recorrido desrespeitado os Temas 160 e 1.177 da repercussão geral, sem impugnarem, de forma clara e específica, o fundamento suficiente do acórdão recorrido referente à preclusão pela inércia recursal. Incide na espécie as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.285.129-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.12.2020).

Nada há a prover em relação às alegações dos recorrentes. 

5. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 12 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora